Tribunal: TJES
Processo: 5000624-81.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-81.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA SOARES VIANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO POPULAR. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Patricia Soares Viana contra sentença que rejeitou Embargos à Monitória e Reconvenção, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira, decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo pessoal (Termo de Adesão nº 392300098).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor portador de título executivo extrajudicial possui interesse de agir para o ajuizamento de ação monitória; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade passível de revisão judicial quando superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor munido de título executivo extrajudicial detém interesse processual e faculdade para optar pelo ajuizamento de ação monitória, desde que assegurada a ampla defesa do devedor, conforme o entendimento da Súmula 247 do STJ.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro estatístico de comparação e não teto obrigatório, devendo a análise de abusividade considerar o custo de captação, a carga tributária e, fundamentalmente, o risco da operação e o perfil do consumidor.

A atuação da instituição financeira no segmento de crédito popular, voltado a consumidores com maior risco de inadimplência e sem acesso a linhas de crédito convencionais, justifica a prática de taxas superiores à média global ponderada, não configurando, por si só, onerosidade excessiva.

A parte apelante não comprovou a discrepância substancial entre a taxa contratada e aquela praticada por outras instituições do mesmo porte e segmento para clientes com perfil de risco equivalente, impedindo o reconhecimento da abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, ou título executivo extrajudicial, permite o manejo da ação monitória pelo credor.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A verificação de abusividade dos juros exige a demonstração de vantagem exagerada em relação à taxa média de mercado, consideradas as peculiaridades do risco da operação e o segmento de atuação da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 247, 297 e 382; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, AgInt no AREsp 1118462/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5000624-81.2023.8.08.0026

APELANTE: PATRICIA SOARES VIANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIMENTO

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PATRICIA SOARES VIANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que rejeitou os Embargos à Monitória e a Reconvenção opostos pela apelante, constituindo o título executivo judicial em favor da instituição financeira apelada.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo pessoal (Termo de Adesão nº 392300098) configuram abusividade passível de revisão judicial frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período da contratação (outubro de 2019), bem como a pertinência da inversão do ônus da prova e a alegação de carência de ação.

Passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297).

Nesse cenário, a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) é relativizada, permitindo-se a intervenção judicial para revisar cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas ao consumidor, conforme preceituam os artigos 6º, V, e 51, IV, do CDC.

No tocante à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), suscitada sob o argumento de que o contrato possuiria força executiva, dispensando a ação monitória, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao rejeitá-la. A Súmula 247 do STJ dispõe que
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
. Ademais, é faculdade do credor munido de título executivo extrajudicial optar pelo procedimento monitório, desde que não haja prejuízo à defesa do devedor, o que restou assegurado no caso concreto.

Adentrando o cerne da questão — a abusividade dos juros remuneratórios —, é cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, conforme a Súmula 596 do STF e a Súmula 382 do STJ (
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
).

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), estabeleceu que:

"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Para a aferição da abusividade, a jurisprudência consolidou o uso da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN como referencial comparativo. Contudo, é imperioso destacar que a taxa média não constitui um teto obrigatório, mas sim um parâmetro estatístico. A variação das taxas praticadas no mercado é natural e depende de diversos fatores, tais como o custo de captação do dinheiro, a carga tributária, o lucro da instituição e, fundamentalmente, o risco da operação, considerando especialmente as singularidades do perfil do consumidor.

No caso em apreço, a Apelante aponta que o CET – custo efetivo total foi de 11,14% a.m. (notadamente diante do financiamento também de encargos acessórios) em outubro de 2019, enquanto a média de mercado para "crédito pessoal não consignado" seria de 5,88% a.m. (utilizando como parâmetro os anos de 2019 a 2023, vide id. 15475928). Embora haja uma discrepância aritmética, a análise judicial não deve se limitar a uma comparação matemática fria.

É necessário considerar o perfil da instituição financeira credora e o segmento de mercado em que atua. A Apelada, Dacasa Financeira, opera preponderantemente no segmento de crédito popular, voltado a consumidores que, muitas vezes, não possuem acesso às linhas de crédito convencionais dos grandes bancos de varejo (cujas taxas, por serem menores devido ao menor risco e maiores garantias, puxam a média global para baixo).

O risco de inadimplência nessas operações é significativamente maior, o que justifica, sob a ótica econômico-financeira, a prática de taxas superiores à média global ponderada. A simples superação da taxa média não implica, automaticamente, em vantagem exagerada ou onerosidade excessiva, se justificada pelo risco da operação.

Nesse sentido, a verificação da abusividade exige a demonstração de que a taxa cobrada destoa não apenas da média geral, mas da média praticada para operações com risco equivalente.

Compulsando os autos, observa-se que, embora a taxa seja elevada, ela não se mostra teratológica a ponto de violar a boa-fé objetiva ou a função social do contrato, considerando a natureza do crédito pessoal sem garantias reais ofertado a um perfil de consumidor com maior risco de crédito. A jurisprudência tem tolerado variações acima da média desde que não configurem lucro arbitrário e injustificado.

Portanto, não obstante a aplicabilidade do CDC e a possibilidade, em tese, de revisão contratual, na presente hipótese, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, que a taxa aplicada pela Apelada é discrepante daquelas praticadas por outras instituições de mesmo porte e segmento para clientes com perfil semelhante. A mera utilização da calculadora do cidadão e a tabela genérica do BACEN – que sequer representam o período da contratação - não são suficientes para desconstituir a validade da cláusula de juros livremente pactuada, prevalecendo, neste caso específico, a manutenção do contrato tal como avençado.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

"A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação."
(AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018).

Assim, ausente a demonstração inequívoca da abusividade no caso concreto, considerando as peculiaridades do risco da operação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade da dívida cobrada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.